Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706024-48.2021.8.07.0017 RECORRENTE: RONIVON NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ADRIANA PEREIRA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. COMODATO VERBAL. DOAÇÃO. REAFIRMAÇÃO. DISTRATO. IRREGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. 1. O beneficiário de programa habitacional do Governo do Distrito Federal que firma contrato de comodato verbal com a parte ré confirma a regularidade da posse, o que se reafirma com a "doação" dos direitos e a realização de distrato formalizado com quem não reside mais no imóvel, instrumento desconhecido pela parte até a citação no presente feito, circunstâncias que demonstram a ausência de esbulho a fundamentar o pedido reintegratório. 2. Age com má-fé a parte autora que, a partir dos próprios documentos acostados à inicial, litiga em face de fato incontroverso, qual seja, a regularidade da posse exercida pela parte contrária, o que atrai a aplicação da hipótese previsto no art. 80, I, do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1.210 e seguintes, do Código Civil, asseverando que deveria ter ocorrido a imediata reintegração de posse, diante da existência de comodato verbal. Defende que não seria possível a doação de bem público. Em sede de recurso extraordinário, assevera negativa de vigência aos artigos 1.210 e seguintes, do Código Civil, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 1.210 e seguintes, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Nessa ordem de ideias, verifica-se que RONIVON emprestou o imóvel a ADRIANA e ANDRÉ, depois pactuou o documento de “DOAÇÃO”, e, por fim, firmou distrato exclusivamente com ANDRÉ, quando este já não mais residia no imóvel após o divórcio do casal, sem que houvesse a participação da atual possuidora. Portanto, restam ausentes o esbulho e a perda da posse (...). Não há prova da existência do esbulho e a própria perda da posse, pelo contrário, uma vez que, como destacado, fora firmado originalmente o comodato verbal entre as partes, no qual foi transmitida a posse de forma regular à ré. Posteriormente, a posse regular foi reafirmada quando da assinatura da “DOAÇÃO”. Por fim, o distrato foi firmado com quem não possuía mais a posse e a atual posseira não firmou o instrumento ou foi notificada da existência do referido ajuste” (ID 49083824). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto hostilizado. A propósito, confira-se: “Unicamente para fins possessórios, ou seja, sem relação com a regularidade ou não perante o Distrito Federal, gestor do programa habitacional em análise, mostra-se regular o instrumento denominado de “DOAÇÃO” para fins de reafirmação da regularidade da posse exercida pela ré” (ID 49083824). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. De igual forma, o apelo não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. O recurso extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027